Tribunal: TJPA
Processo: 0810520-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810520-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: MILAS SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão

que decretou e manteve a custódia cautelar do paciente
,
de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento a existência de indícios suficientes de autoria. Igualmente, o
periculum in mora
, posto que a futura aplicação da lei penal e a instrução processual remanescerão comprometidas, uma vez demonstrada a fuga levada a efeito pelo paciente;

2. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

3. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
HABEAS CORPUS
, com pedido de liminar, com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 648, I e IV, do Código de Processo Penal, impetrado pelo Advogado JEFFESON PONTE BARROSO, em benefício de
MILAS SILVA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Afirma o Impetrante que o Paciente teria sido preso preventivamente no dia 03/02/2022, por suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Aduz que a constrição do Paciente teria sido mantida sob o fundamento de que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, posto que necessária para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Alega que o suposto crime teria ocorrido no ano de 2006, e o Paciente teria permanecido até o início de fevereiro de 2022 sem se envolver em qualquer confusão, ou seja, mais de 15 anos sem cometer nenhum delito, não havendo notícias de que tenha procurado a vítima ou qualquer testemunha na intenção de atrapalhar o andamento processual.

Argumenta que, ao contrário do afirmado pela autoridade impetrada, o Paciente nunca teria saído de Parauapebas, e desde a data dos fatos sempre manteve endereço fixo naquela comarca, estando no endereço atual há mais de 2 anos, sempre em busca de uma atividade laboral lícita, e nunca se furtando da aplicação da lei penal.

Destaca que o Paciente seria pessoa trabalhadora, lavrador, prestando serviço para uma Associação, com residência fixa em Parauapebas, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Requer, ao final, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do Paciente seja substituída por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que indeferiu o pedido liminar e solicitou informações à autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas (ID. nº 10513663).

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do
writ
, por não haver qualquer ilegalidade na segregação cautelar do paciente.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao Recurso em Sentido Estrito de nº 0004635-30.2006.8.14.0040.

Acolhi a prevenção nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

A defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do
decisum
que decretou e manteve a custódia cautelar sob o argumento de fundamentação inidônea, ressaindo que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Como bem explanado pela Procuradoria de Justiça Criminal, restam demonstrados o
fumus commissi delicti e o periculum libertatis
, diante dos elementos idôneos avaliados pelo magistrado, que em sua decisão, considerou a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, dado o risco concreto de reiteração da conduta delitiva por parte do ora Paciente, tendo em vista que a sua prisão preventiva havia sido decretada em 27/02/2007, e o mesmo foi preso apenas no dia 03/02/2022, em virtude de flagrante pela prática de novo crime, demonstrando, assim, que não possui autodisciplina, respeito ao sistema social, tampouco a auto organização necessária para responder o processo em liberdade.

Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão

que decretou e manteve a custódia cautelar do paciente
,
de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento a existência de indícios suficientes de autoria. Igualmente, o
periculum in mora
, posto que a futura aplicação da lei penal e a instrução processual remanescerão comprometidas, uma vez demonstrada a fuga levada a efeito pelo paciente.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023